Tribunal: TJSP
Processo: 2105015-31.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Recurso Extraordinário. RE no 870.947/SE (Tema 810 STF). Juízo de retratação ou manutenção da decisão. Acórdão que não contraria a orientação assentada pelo STF – Pedido de aplicação da correção monetária conforme Lei 11.960/09 afastado por esta C. Câmara, em conformidade com o Tema 810 do STF. Manutenção do v. acórdão, com remessa dos autos à E. Presidência da Seção de

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Recurso Extraordinário. RE no 870.947/SE (Tema 810 STF). Juízo de retratação ou manutenção da decisão. Acórdão que não contraria a orientação assentada pelo STF – Pedido de aplicação da correção monetária conforme Lei 11.960/09 afastado por esta C. Câmara, em conformidade com o Tema 810 do STF. Manutenção do v. acórdão, com remessa dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, para o exame de admissibilidade do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000095387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105015-31.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados VALDERES TOMAZELA DE
MORAES, ALIOMAR APARECIDA LATI MARCHETTI, CLEUSA MARIA DE
OLIVEIRA BARBOSA, JULIO PEREIRA, MARIA APARECIDA ZANIBONI RAMOS,
MARIA HELOISA DE ANDRADE FREIRIA MONTES, MARIA JOSE DE OLIVEIRA,
MARLENE APARECIDA INOCENCIO, ROBERTO GRILLI, RUI NILSON ARAUJO e
TANIA MARIA MORENO MONETTO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Manutenção do v. acórdão, com remessa dos autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público desta Corte, para o exame de admissibilidade do recurso.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105015-31.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18069 - 2/3
VOTO No 18069
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105015-31.2017.8.26.00000
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: VALDERES TOMAZELA DE MORAES E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
CS
REVISÃO DE JULGADO. Recurso Extraordinário. RE no
870.947/SE (Tema 810 STF). Juízo de retratação ou manutenção
da decisão. Acórdão que não contraria a orientação assentada pelo
STF Pedido de aplicação da correção monetária conforme Lei
11.960/09 afastado por esta C. Câmara, em conformidade com o
Tema 810 do STF. Manutenção do v. acórdão, com remessa dos
autos à E. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte,
para o exame de admissibilidade do recurso.
Desprovido o recurso de agravo de instrumento
interposto pela Fazenda Estadual (fls. 165/168) para manter a aplicação do
IPCA-E como índice de correção monetária ante a inconstitucionalidade da
TR, fixada pela Lei no 11.960/09, a agravante interpôs recurso extraordinário
(fls. 171/182).
Contrarrazões às fls. 185/200.
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF, DJe
20/11/2017, determinou a devolução à Turma Julgadora, para reapreciação da
questão (fls. 201/202).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105015-31.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18069 - 3/3
Em cumprimento ao artigo 1.030, II, do CPC/2015,
compete agora à Turma Julgadora da apelação a eventual retratação ou a
manutenção de acórdão divergente da orientação do Supremo Tribunal
Federal.
Denota-se que não há contrariedade com o
entendimento da Suprema Corte, vez que o acórdão de fls.165/168 negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Estadual, no qual se requeria a aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de
correção monetária.
Assim, não há possibilidade de aplicação do juízo
de retratação, pois, como se vê, o v. acórdão não divergiu da orientação do
Tema 810 do C. STF.
Ante o exposto, nos termos do art. 543-C, § 7o, do
Código de Processo Civil/73 e artigo 1.030, II, do Código de Processo
Civil/2015, mantém-se o acórdão de fls.165/168, com retorno dos autos à E.
Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, para exame de
admissibilidade do recurso.
ISABEL COGAN
Relatora